Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1009986-71.2020.8.11.0003, da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela antecipada determinando que a agravante se abstenha de efetuar as cobranças das parcelas dos empréstimos consignados nos valores de R$ 825,66 (oitocentos e vinte e cinco reais sessenta e seis centavos) contrato no. 305210414-2; R$ 1.390,90 (um mil trezentos e noventa reais noventa centavos) contrato no. 310883231-6; R$ 2.186,74 (dois mil cento e oitenta e seis reais setenta e quatro centavos) contrato no. 315715170- 9; e R$ 11.539,02 (onze mil quinhentos e trinta e nove reais dois centavos) contrato no. 31574994-3, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial.
A Instituição Financeira agravante defende que o prazo para cumprimento da liminar, conforme fixado, é demasiadamente exíguo, eis que depende do órgão pagador que possui o controle no benefício da parte autora, assim, pode vir a sofrer prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa. Nestes termos, pugna pela dilação do prazo para 30 dias, a contar da citação do Banco.
Ou, ainda, requer expedição de ofício para o órgão pagador cumprir a liminar, tendo em vista que o banco agravante não possui esse controle.
Aduz que embora tenha tomado todas as providências cabíveis para dar efetivo cumprimento a decisão proferida pelo juízo “a quo”, ainda assim corre o risco de que haja desconto no próximo mês.
Afirma ainda que “A princípio é dever ressaltar que que o Banco Agravante foi intimado da decisão em data posterior ao lançamento junto ao INSS para desconto do empréstimo, motivo pelo qual se torna impossível impedir os débitos referentes aos meses de agosto e setembro, cujo lançamento foi realizado de maneira antecipada, antes mesmo da intimação da decisão.”.
Adiante, defende o excesso da multa, sem qualquer justificativa plausível.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque a concessão do efeito suspensivo visa tão somente protelar o cumprimento da obrigação. Contudo, tenho que o prazo fixado na decisão agravada se mostra exíguo, face aos procedimentos internos que precisam ser adotados e que, de fato, certa parte do cumprimento efetivo da obrigação fica a cargo do órgão pagador, que depende de várias circunstancias, inclusive data do fechamento de folha.
Ante todo exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, dilatando o prazo para cumprimento para 20 dias a contar da intimação, devendo, neste prazo ser comprovado que efetivamente, o que é da parte da Instituição Financeira foi devidamente cumprido.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator